Tribunal: TJMT
Processo: 1022259-48.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022259-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINETE MECIAS DE OLIVEIRA - CPF: 020.822.781-40 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LARISSA GIOVANA (APELANTE), ELLE JANE DA SILVA BRIZOLA (APELANTE), PABLO RIQUELME (APELANTE), JAQUELINE OLIVEIRA (APELANTE), ELLE JANE DA SILVA BRIZOLA - CPF: 038.614.881-32 (APELANTE), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO), G. L. B. P. - CPF: 061.847.971-66 (APELANTE), PABLO RIQUELLME DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 712.149.221-04 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 026.269.741-61 (APELANTE), FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 326.929.512-04 (ASSISTENTE), DANIELA RANDER DE SOUZA REZENDE - CPF: 037.940.771-05 (ASSISTENTE), ELLE JANE DA SILVA BRIZOLA - CPF: 038.614.881-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL –
RECURSO PROVIDO.

C
onforme previsto no artigo 1.723 do CC
, para o reconhecimento de união estável, incumbe ao demandante provar que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar.

Não comprovada a presença da
affectio maritalis
na relação havida entre o
de cujus
e a autora, não há falar em reconhecimento de união estável
post mortem
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022259-48.2021.8.11.0003

APELANTES:

PABLO RIQUELME DE OLIVEIRA PEREIRA E G.L.B.P.
, menor, representada por
ELLE JANE DA SILVA BRIZOLA

APELADA:

LUCINETE MECIAS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PABLO RIQUELME DE OLIVEIRA PEREIRA
e
G.L.B.P.
, menor, representada por
ELLE JANE DA SULVA BRIZOLA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
,
lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem

ajuizada por
LUCINETE MECIAS DE OLIVEIRA
, que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável entre LUCINETE MECIAS DE OLIVEIRA e FRANCISNEY PEREIRA DOS SANTOS mantida pelo período de 20/02/2019 até

13/09/2020, data do falecimento deste, e decretar a sua dissolução. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

Inconformados, os apelantes apontam que para a configuração da união estável é imprescindível a presença do
affectio maritalis
, princípio fundamental que orienta o casamento civil e abrange conceitos como fidelidade recíproca, vida em comum e mútua assistência.

Sustentam que os requisitos para a caracterização da união estável não foram atendidos no caso em comento, visto que embora a parte autora tenha apresentado elementos que visavam demonstrar a existência da relação, não foram encontradas evidências no processo que comprovem a continuidade do vínculo ou a intenção do falecido em constituir uma família.

Alegam que o próprio Sr. Francisley se apresentava e se declarava como "solteiro" nas redes sociais, não exibindo em seu perfil fotos com a recorrida, mas apenas imagens aleatórias e com seus familiares.

Mencionam, ainda, que apesar de uma possível relação amorosa entre a recorrida e o falecido, o simples "namoro" não é suficiente para caracterizar uma união estável, sendo necessário registros de constituição de patrimônio comum ou de coabitação no mesmo imóvel.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes (Id. 218527367).

Contrarrazões ofertadas no Id. 218527371, onde a apelada diz que
“as alegações dos recorrentes não merecem prosperar, tendo em vista que restaram devidamente comprovados nos autos o preenchimento de todos os requisitos para que fosse declarado pelo juízo a quo a união estável vivida entre o casal, ou seja, entre a recorrida e o falecido”
(sic).

Defende que
“a autora, ora recorrida, comprovou a relação de união estável existente entre ela e o falecido, não tendo os recorrentes se desincumbido do ônus da prova, ou seja, não comprovando suas alegações nos autos, de que o relacionamento entre a recorrida e o de cujus se tratava apenas de um simples namoro”
(sic), motivo pelo qual a sentença não merece reforma, devendo ser mantidos todos os seus termos.

Dispensados do recolhimento do preparo recursal. (Id. 218844672).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, deixa de opinar no feito, por não vislumbrar razões que justifiquem a intervenção ministerial (Id. 238345152).

Na peça Id. 240081655, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável
post mortem
entre
LUCINETE MECIAS DE OLIVEIRA
e
FRANCISNEY PEREIRA DOS SANTOS (
de cujus
)
mantida pelo período de
20/02/2019 até

13/09/2020
, data do falecimento deste, e decretar a sua dissolução.

Para tanto, os apelantes
recorrem, onde relatam que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da união estável, contidos no artigo 1.723 do CC, haja vista que o relacionamento amoroso entre a apelada e o falecido não passava de um mero namoro, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. De início, importante pontuar que o
§ 3º
do artigo
226
, da
Constituição Federal
, estabelece que
"para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento".

Assim, para a configuração da união estável exige-se a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida pelos (as) companheiros (as) com objetivo de
constituição
de família.

Por sua vez, o artigo
1.723
do
Código Civil,
disciplinando a questão em exame, estabelece sobre os requisitos legais para o reconhecimento da união estável nos seguintes termos:

"Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objeto de
constituição
de família.
"

Cabe registrar que não é qualquer ligação amorosa que caracteriza a entidade familiar, sendo necessário o
animus
dos companheiros em viverem e se apresentarem para a sociedade como se casados fossem.

Passo, então, ao exame das provas colhidas ao longo da instrução probatória.

A parte autora recorrida alega em sua inicial que
conviveu como se casada fosse com o companheiro Francisney, pelo período de
20/02/2019 até

13/09/2020
, data do seu óbito.

Todavia, a prova produzida acerca da existência de uma relação marital contínua e duradoura é frágil e circunstancial, não demonstrando com a clareza necessária a satisfação dos requisitos referidos, sobretudo a intenção clara e objetiva da constituição presente de uma família entre as partes.

Digo isso porque, os documentos que supostamente servem como início de prova da união estável (Ids. 218526679 a 218526683), não comprovam de forma segura a
affectio maritalis
, ou seja, a comunhão de vidas e a firme intenção de viverem como casados fossem.

Somam-se a essas informações a declaração realizada pela maqueira hospitalar, Cris Daiane Mendes de Morais, no qual afirmou que:

“Declaro para todos os fins que na hora do atendimento ao falecido FRANCISLEY PEREIRA DOS SANTOS, encaminhei o mesmo para o setor de radiologia e ele estava com seus pertences,
pedi para ele entrar em contato com sua família ou esposa e

ele disse que não tinha companheira,
mas sim uma namorada
, o mesmo disse com suas próprias palavras, posso afirmar que ele não convivia maritalmente à época de seu falecimento com nenhuma companheira
”
(sic – Id. 218527191).

Aliado a isso, o irmão do falecido, Florisvaldo Pereira dos Santos, segundo consta afirmou em seu depoimento que:
“FRANCISLEY PEREIRA DOS SANTOS,
não convivia maritalmente à época de seu falecimento com nenhuma companheira, posso afirmar com toda certeza porque até a data do seu falecimento nós morávamos juntos e não tinha nenhuma companheira
”
(sic – Id. 218527190)

Também nos Ids. 218527192 a 218527194 há manifestação dos amigos do
de cujus
: Jucelino Guedes dos Reis Júnior, Everton Dheime Inocêncio e Rafaela Gonçalves Dias, onde atestam que
o falecido não convivia maritalmente com nenhuma mulher.

Ainda, acerca da documentação constante dos autos, como fotos do casal e
status
na rede social, estas não são aptas a comprovar a existência de união estável, uma vez que são frágeis a comprovar uma convivência de forma marital.

Como sabido, é ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família.

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto ausentes elementos que conduzam a conclusão de que ela e o
de cujus
mantiveram uma união pública e notória, notadamente a prova testemunhal ouvida em audiência que não trouxe provas robustas e convincentes a corroborar as alegações da recorrida.

Nesse cenário e diante da importância constitucional conferida às entidades familiares e suas relevantes consequências jurídicas, inclusive no âmbito patrimonial, a cautela deve pautar ações desta natureza, de forma que a união estável só deve ser reconhecida em situações em que a prova esteja inquestionável nos autos, nunca em situações dúbias ou contraditórias.

Neste passo, ausente prova segura da existência da comunhão de vidas semelhante ao casamento, com o apoio afetivo, pessoal, patrimonial, além da soma de objetivos comuns, bem como do caráter familiar da relação entre a autora e o falecido, a reforma da sentença é medida de rigor.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a improcedência do pleito, por não ser possível reconhecer o que não foi devidamente comprovado.”
(N.U 1000026-24.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 1.723 do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. ”

Não demonstrada a convivência contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem.”
(N.U 1005909-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS –IMPROCEDÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MÉRITO –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA CONFIGURAÇÃO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Para que seja reconhecida a união estável devem estar presentes os requisitos ensejadores da sua caracterização, quais, sejam, a convivência pública, contínua e com o objetivo de constituição de família, com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência mútua, guarda, sustento e educação dos filhos, o que não se identifica na hipótese dos autos, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0002728-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

Sem honorários recursais, uma vez que incabível à espécie (Tema 1.059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024